Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-39.2021.8.11.0091
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente apresentados pela parte embargada, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. A parte embargante alega erro material quanto ao reconhecimento do pedido pela parte adversa e busca a retificação do julgado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material capaz de justificar a sua retificação nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. Não se verifica erro material, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos e dispositivos legais aplicáveis foram devidamente expostos.
4. O pleito da parte embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido na via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido.
_______________________________________
Tese de julgamento: “1. Não é cabível o acolhimento de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial, salvo na hipótese de ocorrência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000805-39.2021.8.11.0091
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA CARLA PAULINO - CPF: 024.954.271-46 (EMBARGANTE), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), ADILSON ANTONIO ARAUJO - CPF: 798.105.861-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu os embargos de declaração anteriormente apresentados pela parte embargada, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios com base no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil. A parte embargante alega erro material quanto ao reconhecimento do pedido pela parte adversa e busca a retificação do julgado.

II. Questão
e
m Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta erro material capaz de justificar a sua retificação nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões
d
e Decidir

3. Não se verifica erro material, contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado, uma vez que os fundamentos e dispositivos legais aplicáveis foram devidamente expostos.

4. O pleito da parte embargante configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido na via dos embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo
e
Tese

5. Recurso rejeitado.

_______________________________________

Tese de julgamento:

“1. Não é cabível o acolhimento de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial, salvo na hipótese de ocorrência de vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos po
r

ANA CARLA PAULINO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
conheceu dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, os acolheu para aplicar
a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, quanto à condenação ao pagamento de honorários.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de
erro material
no acórdão embargado, sustentando que
"
(...)
NÃO houve o reconhecimento do pedido por parte do ora recorrido. Em verdade, o recorrido impugnou os embargos como se verifica no id. 69470464, em 05/11/2021
”
.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Sem contrarrazões (Id.
263825760
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos po
r

ANA CARLA PAULINO

contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
conheceu dos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, os acolheu para aplicar
a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC, quanto à condenação ao pagamento de honorários
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[sem destaque no original].

No tocante
à tese arguida, conforme se extrai da decisão ora em debate, foi
consignado que
“
houve a retificação administrativa da CDA, o que resultou na extinção do executivo fiscal e dos embargos à execução
”.
‘
Logo, apesar de válida a condenação da parte embargante ao pagamento dos honorários, em atenção ao princípio da causalidade, é cabível a sua redução pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça”.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais houve o
acolhimento dos
aclaratórios
opostos pela parte ora embargada, sem qualquer omissão, contradição ou erro material a ser sanado
.

A
embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025